Tribunal: TJDFT
Processo: 0714930-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. COMPROVADA A CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SERVIDORA PÚBLICA APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DESNECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DE REQUERIMENTO. CÁLCULO DA LICENÇA-PRÊMIO. RECURSO PROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca da necessidade de requerimento administrativo prévio à Administração Pública para que o servidor que permaneça em atividade, após atingir as condições legais para a aposentadoria, receba o abono de permanência.

II. O abono de permanência, instituído pela Emenda Constitucional n. 41, consiste, em última análise, no reembolso da contribuição previdenciária ao servidor público que, preenchidos os requisitos à aposentação, opte por continuar em atividade. Nesse particular, a Emenda Constitucional n. 103 de 2019 ao §19 do artigo 40 da Constituição Federal, estipula o pagamento de abono de permanência aos servidores públicos que optem por persistir em atividade depois de preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária, sem ter incluído a necessidade de formulação de requerimento à Administração Pública. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5026, afirma que “cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional. (STF,ADI 5026, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, PUBLIC 12-03-2020).

III. Nesse contexto, comprovado que a requerente adquiriu os 25 anos no magistério em 29.9.2010, e em 23.4.2015 completou 50 anos de idade, a implementar todos os requisitos para aposentadoria, a qual foi publicada somente em 10.7.2015. Desse modo, faz jus ao recebimento de abono de permanência dos meses de abril (proporcional), maio e junho de 2015, no valor de R$2.911,06 (dois mil novecentos e onze reais e seis centavos), acrescidos de juros de mora desde a citação e corrigido pelo IPCA-E a partir das datas em que deveriam ter ocorridos os pagamentos, dada a ausência de impugnação. Precedentes: TJDFT, 2a Turma Recursal, Acordão 1296248, DJE 13.11.2020; Acordão 12966406, DJE: 10.11.2020; 3a Turma Recursal, Acordão 1287487, DJE: 14.10.2020.

IV. Recurso conhecido e provido nos termos do item III. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.